Tribunal: TJES
Processo: 5003951-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003951-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NAPOLES SPE 0048 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: ROGERIO PETRI SABADINI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003951-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: NAPOLES SPE 0048 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ROGERIO PETRI SABADINI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

NAPOLES SPE 0048 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

contra a r. decisão com cópia no evento 9577745, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “
ação
ordinária
”
contra si ajuizada por
ROGERIO PETRI SABADINI
,

deferiu, em parte, a medida de urgência, “
a

fim de assegurar ao autor a permanência na
'
posse direta
'
do bem, independente de se ter consumado ou não a consolidação da propriedade fiduciária em nome das demandadas
”.

Em suas razões acostadas no evento 2582259, o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
o agravado deixou de pagar o financiamento imobiliário desde maio de 2020, tendo ajuizada a ação originária somente em julho de 2021; (ii) na ação de reintegração de posse movida pelo recorrente em face do recorrido foi deferida medida liminar determinando a desocupação do imóvel; e (iii) já houve a quitação da dívida do agravado por meio de adjudicação e a consolidação da propriedade em favor da agravante, de modo que não estão sendo realizadas cobranças e nem se encontra negativado o nome do agravado, o que ocasiona a perda do objeto da ação.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal, para que seja sobrestada a decisão ora objurgada. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada, para que seja revogada a antecipação da tutela concedida na origem.

No evento 2630710, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante, por não vislumbrar o preenchimento do requisito do perigo da demora.

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 06 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003951-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: NAPOLES SPE 0048 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ROGERIO PETRI SABADINI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

NAPOLES SPE 0048 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

contra a r. decisão com cópia no evento 9577745, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “
ação
ordinária
”
contra si ajuizada por
ROGERIO PETRI SABADINI
,

deferiu, em parte, a medida de urgência, “
a

fim de assegurar ao autor a permanência na
'
posse direta
'
do bem, independente de se ter consumado ou não a consolidação da propriedade fiduciária em nome das demandadas
”.

Em suas razões acostadas no evento 2582259, o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
o agravado deixou de pagar o financiamento imobiliário desde maio de 2020, tendo ajuizada a ação originária somente em julho de 2021; (ii) na ação de reintegração de posse movida pelo recorrente em face do recorrido foi deferida medida liminar determinando a desocupação do imóvel; e (iii) já houve a quitação da dívida do agravado por meio de adjudicação e a consolidação da propriedade em favor da agravante, de modo que não estão sendo realizadas cobranças e nem se encontra negativado o nome do agravado, o que ocasiona a perda do objeto da ação.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal, para que seja sobrestada a decisão ora objurgada. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada, para que seja revogada a antecipação da tutela concedida na origem.

No evento 2630710, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante, por não vislumbrar o preenchimento do requisito do perigo da demora.

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, utilizando-se, basicamente, do relatório lançado na decisão objurgada.

Trata-se, na origem, de “
ação
ordinária
”
ajuizada por
ROGERIO PETRI SABADINI

em face de

NAPOLES SPE 0048 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Segundo a inicial (ID 2582344), o autor firmou, em abril de 2019, com o requerido contrato de compra e venda com alienação fiduciária do apartamento nº 1604 da Torre B, com área privativa total de 57,87m2, situado na Avenida Antônio Almeida Filho, 1008, Praia de Itaparica, Vila Velha – ES, matricula nº 157031; e uma vaga de garagem parcialmente coberta nº 33 do pavimento pilotis, do Edifício Nápoles, matricula nº 157273.

Relata que foi estabelecido o preço total de R$ 275.405,00 (duzentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e cinco reais), tendo realizado o pagamento do sinal de R$ 103.616,33 (cento e três mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e três centavos). Nesse passo, sustenta que o remanescente seria pago em 119 (cento e dezenove) parcelas de R$ 2.870,85 (dois mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos).

Nesse passo, afirma que o estado de calamidade pública, em função da pandemia mundial causada pelo Covid-19, impediu a continuidade de suas atividades laborais, maquiador autônomo, que depende da funcionalidade das atividades cotidianas para auferir renda capaz de satisfazer sua subsistência e adimplir com a obrigação contratual firmada junto ao requerido.

Diante de tal situação, aduz que tentou suspender a cobrança da dívida enquanto perdurasse o estado de calamidade diretamente com o requerido, mas não obteve êxito.

Em razão de tais fatos, requereu, liminarmente, a imediata suspensão do leilão que estava previsto para o dia 26/07/2021, bem como a suspensão de exigibilidade do débito financiado e a manutenção da posse do imóvel.

Ao receber a inicial, o magistrado singular determinou a intimação do autor para que esclarecer os fatos supervenientes à propositura da ação.

Logo após, o requerente aditou a inicial, informando que foi comunicado pelo síndico do condomínio que um oficial de justiça foi procurá-lo, mas não deixou documento, motivo pelo qual ligou para o setor jurídico do recorrente para saber a respeito da notificação não recebida, mas não obteve êxito no recebimento de informações.

Afirma, ademais, que passou por uma situação vexatória, pois todos que se encontravam na portaria do condomínio foram informados que ele deveria deixar o imóvel.

Em prosseguimento, foi proferido novo despacho, determinando a intimação do requerente para “
esclarecer/ratificar/ou retificar as pretensões deduzidas na inicial, tendo em vista que ele mesmo afirma, na petição em apreço, que
'
encontra-se sem saber de fato o que está acontecendo, no entanto, sabe que o imóvel, já saiu de seu nome e voltou para o nome da Ré, conforme termo de quitação de dívida em anexo, que a ré encaminhou para o autor recentemente
'
.
”

Em atenção ao despacho retro, o requerente aduz que tudo o que “
tem conhecimento foi juntado ao processo por meio de documentação, bem como, a comprovação dos reflexos da pandemia na sua vida financeira, e é através do princípio da boa fé objetiva e do interesse de resolver a situação que o mesmo buscou o judiciário para que pudesse auxiliá-lo, a não perder seu imóvel
”.

Na sequência, o MM. Juiz
a quo
, proferiu decisão, deferindo, em parte, a medida de urgência, nos seguintes termos:

“Tanto a inicial (ID 8133887), quanto as últimas manifestações do autor, não trazem elementos suficientes para que este juízo possa aferir, ainda que de maneira superficial, provisória e não definitivamente, o que de fato está acontecendo, em especial quanto à efetivação ou não dos atos de expropriação que decorrem do negócio fiduciário envolvendo bem imóvel (os tais 'fatos supervenientes') de que falava no meu despacho inicial.

Ante o exposto, DEFIRO, por ora, EM PARTE a medida de urgência, sem prejuízo de sua reapreciação após o contraditório, afim de assegurar ao autor a permanência na 'posse direta' do bem, independente de se ter consumado ou não a consolidação da propriedade fiduciária em nome das demandadas.”

Foi, então, que o agravante, inconformado com o r.
decisum
, interpôs o presente recurso.

Pois bem. Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece provimento.

Como se sabe, a Lei nº 9.514/97 criou nova modalidade de garantia nos financiamentos imobiliários ante as dificuldades do procedimento expropriatório judicial de execução hipotecária que, aliás, não atende às necessidades de uma economia globalizada que demanda um sistema financeiro imobiliário dinâmico.

Em contrapartida, a principal finalidade da alienação fiduciária de bem imóvel é assegurar o acesso ao crédito direto ao consumidor, mas, uma vez que o devedor fiduciante deixe de cumprir as obrigações pactuadas mediante retardamento (impontualidade) ou inadimplemento total -, surge para o credor fiduciário a possibilidade de satisfazer o seu crédito com a incorporação ao seu patrimônio do objeto da garantia em virtude da propriedade resolutiva.

O doutrinador FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA, sobre o tema, explica que:

“A propriedade fiduciária, como direito real que é, está vinculada ao adimplemento da obrigação principal. A obrigação principal pode constituir-se em um contrato de mútuo forma mais usual ou ainda uma obrigação de fazer, que retira o caráter pecuniário da relação jurídica. Com isso, temos que o inadimplemento pode ser absoluto ou relativo, sendo que na primeira hipótese tem-se a impossibilidade total do devedor no cumprimento da obrigação principal e na segunda, um descumprimento parcial, que está intimamente ligado à possibilidade do devedor fiduciante em purgar a mora
debitoris
, convalidando a contratação.

O descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato, principalmente as de cunho pecuniário, podem levar à constituição em mora do devedor fiduciante. A Lei nº 9.514/97 estabelece que o inadimplemento que acarreta o rompimento do contrato e a consequente constituição do devedor fiduciante em mora, diz respeito unicamente ao não pagamento da dívida.”

E prossegue:

“[...] havendo o inadimplemento, total ou parcial, por parte do devedor fiduciante, deverá o mesmo ser constituído em mora, para que seja oportunizada a sua purgação, ou, caso contrário, possa surgir a possibilidade de exercício do direito do credor fiduciário na consolidação da propriedade.”

(Da Alienação Fiduciária, págs. 171/172 e 174, Juruá, 2009)

Destarte, ao devedor fiduciante é dada oportunidade de purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente constituído.

Aliás, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do (REsp 1531144/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016),
“[...] 3. A intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de três maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de Imóveis; (b) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/1997.”

Este e. TJ/ES perfilha do mesmo entendimento, como se extrai dos arestos seguintes, incluindo julgado de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE – CASO CONCRETO – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO CORRETAMENTE DETERMINADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.Nos termos das jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça, do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei 9.514⁄97 e do Decreto 70⁄66, tratando-se de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, mostra-se imprescindível a intimação dos devedores, com o fito de purgação da mora, antes da realização do leilão extrajudicial do bem que garante o contrato.
2.Hipótese concreta em que, confessadamente, a instituição financeira recorrente não procedeu à intimação da empresa devedora, mostrando-se correta, consequentemente, a decisão que determinou a suspensão dos leilões, ante a irregularidade vislumbrada. 3.Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000225, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

______________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL LEI Nº 9.514/97 - TUTELA ANTECIPADA ARTIGO 300 DO CPC/15 PROBABILIDADE DO DIREITO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDICUÁRIO RECURSO PROVIDO. 1. O deferimento da medida liminar pressupõe o preenchimento dos requisitos legais do artigo 300 do CPC/15. 2. A existência de prova da probabilidade do direito de risco de dano de irreparável enseja o deferimento da medida.
3. Nos termos do artigo 26, da Lei nº 9.514/97, após a constituição em mora do devedor fiduciante, caso a impontualidade persista, a propriedade resolúvel se consolidará em favor do credor fiduciário que poderá levar o imóvel a leilão extrajudicial.
4. Demonstrada que a constituição em mora do devedor não ocorreu, porque a sua intimação não se deu nos moldes legais (intimação pessoal) deve-se deferir a liminar para suspender a realização do leilão extrajudicial. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000090, minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018)

Isso se justifica em vista da própria finalidade da alienação fiduciária, qual seja, o adimplemento da dívida, de modo que a purgação da mora pode ser efetivada até o momento da assinatura do auto de arrematação do bem.

Nesse sentido, ao menos em sede de cognição rarefeita apropriada a fase preambular do processo originário, destaco que o requerente, ora agravado, olvidou-se em demonstrar qualquer irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Em contrapartida, a parte recorrente, nos autos da ação de reintegração de posse que move em face do ora recorrido, obteve pronunciamento liminar que reconhecendo a legalidade do procedimento, “
em especial no que diz respeito às comunicações ao devedor fiduciário
”.

Assim, restando ser incontroverso,
prima facie,
o inadimplemento do recorrido quanto ao pagamento da dívida, certo é que, a princípio, a mora está configurada. E, uma vez demonstrada essa, é possível a consolidação da propriedade em nome do credor, segundo a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – SUSPENSÃO DO LEILÃO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – EXIGÊNCIAS LEGAIS DEVIDAMENTE CUMPRIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Extrai-se dos autos que as partes firmaram termo de alienação fiduciária de bem imóvel, parte integrante da cédula de crédito bancário nº R006⁄13. A agravada restou inadimplente nas prestações de números 21, 22 e 23, sendo intimada pelo oficial do Registro Imobiliário de Conceição da Barra⁄ES para purgar a mora, o que não ocorreu, consoante documento de folha 64. Seguindo-se os trâmites legais, averbou-se na matrícula do imóvel de nº 3.110, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário Banestes S⁄A – Banco do Estado do Espírito Santo, que procedeu à alienação do bem por meio de leilão público. 2. Os documentos acostados aos autos não revelam que os créditos teriam sido tomados pela agravada em razão, ainda que parcialmente, de dívidas da empresa pertencente a terceiros. 3. Não se identifica, prima facie, a afirmada abusividade nos negócios jurídicos subscritos pelas partes litigantes, uma vez que as taxas de juros e encargos pactuados se encontram aparentemente dentro da média praticada pelo mercado, o que, por conseguinte, desarticula o argumento de ocorrência de lesão quando da celebração das avenças.
4. A discussão judicial da validade do contrato, por si só, não constituiu fundamento suficiente para obstar a satisfação do crédito da instituição bancária, que por seu turno, cumpriu todas as exigências legais para que haja a alienação fiduciária do imóvel que garante o contrato, conforme vem decidindo os Tribunais Pátrio
s. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 15159000239, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016)

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada –, o recorrido, ao ajuizar a demanda na origem, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pelo Magistrado
a quo
.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. decisão objurgada, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência concedida na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003951-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: NAPOLES SPE 0048 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ROGERIO PETRI SABADINI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DE LEILÃO – LEI Nº 9.514/97 –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCE
D
IMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
–
INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como se sabe, a Lei nº 9.514/97 criou nova modalidade de garantia nos financiamentos imobiliários ante as dificuldades do procedimento expropriatório judicial de execução hipotecária que, aliás, não atende às necessidades de uma economia globalizada que demanda um sistema financeiro imobiliário dinâmico.

2. Em contrapartida, a principal finalidade da alienação fiduciária de bem imóvel é assegurar o acesso ao crédito direto ao consumidor, mas, uma vez que o devedor fiduciante deixe de cumprir as obrigações pactuadas mediante retardamento (impontualidade) ou inadimplemento total -, surge para o credor fiduciário a possibilidade de satisfazer o seu crédito com a incorporação ao seu patrimônio do objeto da garantia em virtude da propriedade resolutiva.

3. Destarte, ao devedor fiduciante é dada oportunidade de purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente constituído.

4. Aliás, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do (REsp 1531144/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016),
“[...] 3. A intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de três maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de Imóveis; (b) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/1997.”

5. Caso concreto em que o devedor fiduciante, ao menos em sede de cognição rarefeita apropriada a fase preambular do processo originário, olvidou-se em demonstrar qualquer irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, enquanto este, nos autos da ação de reintegração de posse que move em face do ora agravado, obteve pronunciamento liminar que reconhecendo a legalidade do procedimento,
“em especial no que diz respeito às comunicações ao devedor fiduciário”
.

6. Assim, restando ser incontroverso,
prima facie,
o inadimplemento do recorrido quanto ao pagamento da dívida, certo é que, a princípio, a mora está configurada. E, uma vez demonstrada essa, é possível a consolidação da propriedade em nome do credor.

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.